Tribunal: TJPA
Processo: 0007146-17.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007146-17.2020.8.14.0070

APELANTE: FRANCISCA PINHEIRO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COESOS. PRINCÍPIO DA NÃO COMPENSAÇÃO DE CULPAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença que a condenou à pena de 2 anos de detenção em regime inicial aberto, 100 dias-multa e suspensão do direito de obter habilitação para dirigir, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática dos crimes previstos nos arts. 303, 304, 305 e 306, §1º, II e §2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para absolvição quanto aos crimes previstos nos arts. 303, 304, 305 e 306 do CTB; (ii) estabelecer se a eventual imprudência da vítima afasta a responsabilidade da ré; (iii) determinar a adequação da pena de multa aplicada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva se comprova pelos laudos periciais e autos de constatação do acidente, que demonstram lesões nas vítimas, danos materiais e presença de bebidas alcoólicas no veículo da acusada.

A autoria se evidencia por depoimentos firmes e convergentes de vítimas, policiais militares e testemunha presencial que apontam que a ré conduzia o veículo em visível estado de embriaguez, provocou o acidente, não prestou socorro e tentou se evadir do local.

O nexo causal entre a conduta da ré e o resultado lesivo está demonstrado, sendo inaplicável a alegação de culpa exclusiva da vítima, pois o direito penal não admite compensação de culpas (CP, art. 13, caput).

O crime de omissão de socorro não se descaracteriza pelo auxílio prestado por terceiros, sendo exigida conduta ativa do responsável pelo acidente.

O delito de fuga do local se configura quando o condutor se afasta para evitar responsabilidade penal ou civil, ainda que alegue medo de represálias.

A embriaguez ao volante, crime de perigo abstrato, prescinde de teste de alcoolemia, podendo ser comprovada por prova testemunhal e sinais clínicos constatados, conforme prevê a Lei nº 12.760/2012 e reconhece a jurisprudência do STJ.

A pena de multa aplicada (100 dias-multa) se mostra desproporcional em relação à pena privativa de liberdade, impondo-se a redução, de ofício, para 10 dias-multa, nos termos do art. 49 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena de multa para 10 dias-multa, mantida a condenação nos demais termos.

Tese de julgamento
:

Comprovadas materialidade e autoria dos crimes de trânsito previstos nos arts. 303, 304, 305 e 306 do CTB, inviável a absolvição por insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 13, caput, 18, II, e 49; CTB, arts. 28, 29, II, 43, 44, 303, 304, 305 e 306, §1º, II e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, APR nº 10687190016984001, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, j. 02.06.2022, TJ-MS, Apelação Criminal nº 0002085-94.2016.8.12.0031, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, j. 21.05.2024, TJ-SE, Apelação Criminal nº 00114665320238250053, Rel. Des. Gilson Felix dos Santos, j. 08.08.2024, TJ-SE, Apelação Criminal nº 0001543-93.2019.8.25.0036, Rel. Des. Ana Lúcia Freire, j. 16.02.2023, TJ-MG, Apelação Criminal nº 00386573520218130261, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 03.07.2024, TJ-MG, Apelação Criminal nº 00074987420208130143, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 03.09.2024, STJ, AgRg no AREsp nº 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.06.2023, TJ-RO, Apelação Criminal nº 7009442-68.2022.822.0014, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, j. 15.05.2024, TJPA, Apelação Criminal nº 0800700-40.2022.8.14.0087, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 21.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, com a reforma
ex officio
unicamente da pena pecuniária, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________________________________________.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº
0007146-17.2020.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE:
FRANCISCA PINHEIRO MONTEIRO

ADVOGADO (A): JEFFERSON MAXIMIANO RODRIGUES, OAB/PA Nº 17.160

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Francisca Pinheiro Monteiro
apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que a condenou à pena de 02 (dois) anos de
detenção
em regime inicial aberto, e o pagamento de 100 (cem) dias-multa, além da suspensão
/proibição por igual período do direito de obter habilitação para dirigir veículo automotor,
com a posterior substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, pelos crimes tipificados nos arts. 303 (praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), 304 (deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública), 305 (afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída) e 306, §1º, II e §2º (
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência),
todos do Código de Trânsito Brasileiro
.

Oferecimento da denúncia – 11/05/2021 (ID
20761077
).

Recebimento da denúncia – 17/06/2021 (ID
20761078
).

Resposta à acusação – 19/08/2021 (ID
20761080
).

Sentença condenatória – 07/05/2024 (ID
20761133
).

Apelação – 14/06/2024 (ID
20761136
). Razões recursais – 29/07/2024 (ID
21066220
): absolvição por insuficiência de provas.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 27/11/2024 (ID
23541785
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 31/01/2025 (ID
24580079
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em suas razões recursais, a defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas sob fundamento de falta de habilitação e capacidade de condução da vítima que teria dado causa ao acidente, receio de violação à integridade da ré por populares, bem como
ausência de prova inequívoca de que a ré estava com a capacidade psicomotora alterada
.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com relação aos crimes previstos nos arts.
303, 304, 305 e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº
9503/97), com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

A apelante foi condenada pela prática dos crimes supra
,
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos de IPL que subsidiaram o oferecimento da denúncia, através do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID
20761070 - Pág. 9
) com a retenção de 01 (um) veículo
FORD/FIESTA flex, 2010, cor prata, BELÉM-PA, placa DXV 3916, por meio do auto de entrega (ID
20761070 - Pág. 10), através do laudo de exame de corpo de delito da vítima Maria Madalena Pantoja Quaresma que atestou escoriações leves nas mãos e dor lombar moderada (ID 20761075 - Pág. 3), pelo laudo de exame de corpo de delito da vítima Venilda Fonseca Quaresma que atestou escoriações em face lateral de joelho direito (ID 20761075 - Pág. 4), e por meio do auto de constatação de acidente com imagens do veículo e seu interior demonstrando as marcas do abalroamento, bem como fotos especificando 01 (um) isopor com gelo e latas de cerveja no banco traseiro do veículo, garrafas de cerveja vazias na mala do bem móvel, bem como 01 (uma) garrafa e 01 (uma) caneca de cerveja nos bancos frontais do automóvel (ID 20761070 - Pág. 14/17).

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, conforme consignado em sede de alegações finais do órgão acusador, transcrita no essencial:

Passou-se a oitiva da
vítima VENILDA FRANCISCA QUARESMA,
a qual declarou:
Que a acusada lhe atingiu e atingiu sua prima. Que não prestou socorro.
Que sua motocicleta ficou toda quebrada. Que a sua prima caiu no meio-fio e se machucou bastante. Que ficou na frente do carro para que a acusada prestasse socorro. Que a acusada ligou o carro e lhe levou por oito a dez metros. Que tinham várias pessoas no local.
Que a acusada estava bêbada e saiu do carro com um copo na mão.
Que várias pessoas comparecerem à delegacia para testemunhar. Que ficou com ferimentos, porém, sua prima ficou mais machucada.
Que a acusada nunca lhe procurou para prestar ajuda.
Que foi para delegacia enquanto sua prima foi para UPA. Que a acusada disse que não iria lhe acontecer nada pois tinha dinheiro.

Passou-se a oitiva da
vítima MARIA MADALENA PANTOJA QUARESMA
, a qual declarou: Que iam para um evento. Que após dobrarem, foram atingidas pelo carro da acusada. Que ficou ao chão e não conseguia se mover.
Que a acusada estava com um caneco de bebida. Que pediu socorro. Que estava sangrando.
Que a acusada disse que não ia dar em nada, pois tinha dinheiro e advogado. Que várias pessoas estavam saindo da igreja e o local ficou cheio de jovens que tentaram lhe socorrer. Que pediram ajuda para o SAMU. Que a acusada tentou fugir do local em alta velocidade. Que na ocasião em que sua prima foi arrastada, a acusada freou e sua prima saiu rolando no asfalto. Que foi para a UPA. Que afetou sua bacia e ficou urinando sangue. Que até hoje está com problemas em sua coluna.
Que tinham latas de cerveja no carro. Que a acusada apresentava sinais de embriaguez.
Que a acusada nunca lhe procurou para prestar apoio. Que sua prima ficou com escoriações e teve o prejuízo da motocicleta.

Passou-se a oitiva da testemunha
ERYKA VANESSA CARVALHO DE ARAUJO,

Policial Militar,
a qual declarou: Que participou da prisão. Que foram acionados sobre o acidente.
Que ao chegarem ao local, a acusada estava tentando empreender fuga.
Que o DEMUTRAN já estava no local. Que outras pessoas também pararam o veículo. Que fizeram a condução para a delegacia. Que uma das vítimas tinha sido atendida pelo SAMU.
Que a acusada estava bem tonta e falando coisas sem sentido.
Que soube da situação em que uma das vítimas foi arrastada.

Passou-se a oitiva da testemunha
CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA, Policial Militar,
a qual declarou: Que recorda dos fatos. Que ao chegarem ao local, a acusada já estava detida.
Que a acusada e sua amiga estavam alteradas.
Que conversaram para realizar a condução. Que a acusada passou a desacatar a guarnição, chamando-o de “policialzinho”. Que após resistência conseguiram conduzi-la.
Que a acusada tentou empreender fuga. Que apresentava visíveis sinais de embriaguez. Que tinha cerveja no interior do carro.
Que os populares relataram que a acusada arrastou uma das vítimas, motivo pelo qual se revoltaram e foram atrás dela.

Passou-se a oitiva da testemunha
MARCO ANTÔNIO MENDES FERREIRA
,
Policial Militar,
a qual declarou: Que estava com sua família dentro do carro após saírem da igreja. Que já tinha acontecido o primeiro contato e parou seu carro bem atrás.
Que visualizou quando uma das vítimas tentou pedir socorro, porém, a acusada estava embriagada e acelerou, a arrastando por cerca de dez metros.
Que a vítimas caiu feio ao chão. Que várias pessoas estavam no local e conseguiram para-la.
Que desceu do carro alterada, gritando com todos.
Que a acusada foi até sua direção e lhe confrontou, acreditando que era advogado.
Que presenciou o momento em que ela arrastou a vítima. Que a vítima tentou se segurar para que o carro não passasse por cima dela. Que a acusada chegou a andar por dez metros com a vítima pendurada. Que tinham latas de cerveja no carro. Que a acusada não prestou socorro

(ID
20761129 - Pág. 1/3
, grifos nossos).

Na fase policial, a ré negou a prática delitiva (ID
20761074 - Pág. 9), mantendo a negativa da prática criminosa em juízo, conforme consta das alegações finais do Ministério Público, transcrita novamente no essencial:

Passou-se ao interrogatório da acusada FRANCISCA PINHEIRO MONTEIRO, a qual declarou: Que a motocicleta encostou na lateral do seu veículo. Que somente houve esse contato. Que não havia bebido. Que as latas que estavam no carro estavam vazias, pois estava no sítio de uma amiga e no local não tinha lixeira. Que disse que tinha treinamento para primeiros socorros e poderia ajudar se permitissem. Que sua amiga ligou para o SAMU. Que ficaram no local e as pessoas começaram a chegar. Que ficou com medo das ameaças e saiu do local. Que a vítima não foi arrastada (ID 20761129 - Pág. 3).

In casu,
inviável o acolhimento do
pleito absolutório quanto a prática do delito previsto no art. 303 do CTB,
a despeito da alegação de ausência de habilitação da vítima, pois c
omo cediço, para que se configure ação típica culposa é necessário que se comprove o nexo causal entre o resultado e a conduta voluntária e descuidada praticada pelo imputado, que a violação de dever de cuidado implique criação de risco não permitido pelo ordenamento jurídico e que este se concretize no próprio resultado, além da demonstração da previsibilidade da ocorrência do resultado pelo agente.

Como se vê, na apreciação do dever de cuidado não se pode desconsiderar as condições fáticas em que a ré estiver inserida no momento do fato, nem os aspectos normativos que regulam o cuidado imposto objetivamente pelo ordenamento jurídico. Além disso, deve ser avaliada, ainda, a previsibilidade da ocorrência do resultado pelo agente.

No ponto, plenamente demonstrado nos autos que a causa do sinistro foi a violação de um dever de cuidado que deveria ter sido observado pela ré, de maneira que a inobservância das normas jurídicas que regulamentam determinadas atividades, no caso, normas regulamentadoras de trânsito, culminou com as lesões e escoriações causadas nas vítimas.

Nessa linha de intelecção, não há dúvidas quanto à comprovação do nexo causal entre o resultado e a conduta voluntária assumida pela ré. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 303, §2º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 303, CAPUT, E ART. 306 DO CTB. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE DA LESÃO. ELEMENTOS DO TIPO CULPOSO CARACTERIZADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA (DE DANO) QUE ABSORVE O DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (DE PERIGO ABSTRATO). ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 306 DO CTB. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITO. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. -
Comprovado que a apelante era o condutor do veículo que atingiu a vítima e não demonstrado culpa exclusiva desta, não há que se falar em absolvição
- Não demonstrada nos autos, por prova pericial, a gravidade da lesão, e preenchidos os requisitos do crime culposo, a conduta deve ser desclassificada para o art. 303 do CTB - Comprovado que a apelante conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, a condenação nos termos do art. 306 do CTB se impõe - A prática do crime de lesão corporal culposa, inserto no art. 303 do CTB, quando tem a alteração da capacidade psicomotora do condutor do veículo automotor como fundamento da imprudência que é imputada, absorve o delito do art. 306 do CTB, uma vez que, pelo princípio da consunção, o crime de dano prevalece sobre o de perigo abstrato - Fixada a pena no mínimo legal (seis meses de detenção e dois meses de suspensão da habilitação) e presentes os requisitos do art. 44 do CP, a pena corporal deve ser substituída por prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo a entidade a ser designada pelo juízo da execução. v .v.p. - Demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes imputados, deve ser proferida a condenação, afastando-se a aplicação do princípio da consunção n a espécie dos autos, uma vez que referido postulado somente tem lugar quando um crime constituir meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro, o que não se verifica na hipótese (TJ-MG - APR: 10687190016984001 Timóteo, Relator.: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/06/2022, grifos nossos).

Na perspectiva do descuido da conduta cometida, especificamente na criação de risco não permitido pelo ordenamento jurídico decorrente de violação de dever objetivo de cuidado, depreende-se, ainda, da inicial acusatória a narrativa de que
"a situação de embriaguez foi constatada mediante prova testemunhal dos policiais militares atuante no caso (fls. 9/12), na forma do §1º, inciso II, §2º do art. 306, do CTB, os quais afirmaram de modo unânime que a condutora do veículo causador do acidente apresentava claros sinais de embriaguez, em razão do odor etílico e desorientação na fala e comportamento”
(ID
20761077 - Pág. 3
).

Sem embargo, verifico que a ré agiu com imprudência ao não observar o dever de cuidado que é esperado de todo e qualquer condutor que esteja na direção de veículo automotor, da necessária atenção e observação do trânsito ao seu redor, como bem dispõem as normas gerais de circulação e conduta insertas na Lei nº
9.503
/97, mormente em seus arts.
28
,
29
,
II
,
43
e
44
, criando, diante das circunstâncias do caso concreto, um risco não permitido, manifestado no resultado posterior.

A relação de causalidade entre a conduta da acusada e o resultado lesivo é inequívoca e nesse contexto, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça reconhece:

Direito penal. Apelação criminal.
Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Acidente de trânsito.
Condutor sem habilitação. Impossibilidade de absolvição. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 8 meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, além de 8 meses de suspensão da habilitação para dirigir, pela prática do crime previsto no art. 303 c/c art. 302, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência de provas para absolver o apelante quanto ao delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com base na alegação de ausência de testemunhas presenciais e na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3.
Materialidade devidamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito.

4.
Autoria confirmada pela confissão do réu, depoimentos firmes da vítima e

da testemunha presencial, além dos demais elementos dos autos.

5. Demonstrada a culpa na modalidade imprudência, com violação do dever objetivo de cuidado, uma vez que o réu conduzia veículo automotor sem habilitação e realizou manobra inadequada, ensejando a colisão.

6. Inaplicabilidade do princípio do
in dubio pro reo
, diante da suficiência do conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1.
Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, resta inviável a absolvição por insuficiência de provas quando presentes depoimentos harmônicos, laudo pericial e confissão do réu
. 2. A condução de veículo automotor sem habilitação caracteriza imprudência e violação do dever de cuidado, ensejando responsabilidade penal pelo resultado lesivo previsível.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 303 e 302, § 1º, I; CP, art. 18, II.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800700-40.2022.8.14.0087 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/07/2025, grifos nossos).

Por derradeiro,
resta imperioso acrescentar que
a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos

demonstrou a ocorrência do delito previsto no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Não bastasse isso, mesmo que a vítima tivesse contribuído com eventual imprudência para a ocorrência do resultado típico, o que definitivamente não ocorreu no caso concreto, tal circunstância não teria o condão de afastar a responsabilidade criminal da ré, uma vez que o sistema penal brasileiro não admite a compensação de culpas, em face do disposto no art.
13
,
caput,
do
CP
, o qual adota expressamente a teoria da equivalência das condições, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – AFASTADO. RECURSO IMPROVIDO. Não há que se falar em absolvição quando o caderno de provas e todas as circunstâncias dos autos demonstram, seguramente, a participação do acusado na conduta que lhe foi imputada.
No âmbito do Direto Penal pátrio, mesmo havendo culpa recíproca, o motorista responde pelo delito, ainda que a vítima tenha concorrido para o acidente, já que inexiste a figura da compensação de culpas.
[...] (TJ-MS - Apelação Criminal: 0002085-94.2016.8 .12.0031 Caarapó, Relator.: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 21/05/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2024, grifo nosso).

Por tudo, entendo que a falta do dever de cuidado objetivo da ré por dirigir de forma imprudente, culminou no acidente que causou lesão corporal nas vítimas, nos exatos termos do art. 303, da Lei n. 9.503/1997, motivo pelo qual resta inviável o acolhimento do pleito absolutório
.

Sob essa ótica, melhor sorte não assiste à defesa com relação ao
pleito absolutório quanto a prática dos crimes previstos nos arts. 304 e 305 do CTB,
pois as
testemunhas inquiridas em juízo, devidamente compromissadas, declinaram de forma concisa, objetiva e firme que a ré provocou acidente de trânsito demonstrando fortes sinais comportamentais e
deficit
de atenção por uso de álcool, provocando as lesões nas vítimas e, ao final, tentar se evadir do local sem prestar socorro.

A esse respeito, o crime de omissão de socorro dar-se-á com a omissão de prestação imediata ou de solicitação de auxílio de socorro à vítima. Não é possível que a omissão do responsável pelo infortúnio seja suprida por terceiros, tal como acontece na omissão de socorro do
Código Penal
(artigo 135), devendo ter ele próprio uma postura ativa em relação à vítima do acidente.

De outro norte, já o delito de fuga do local do acidente ocorre quando o condutor do veículo se afasta do local do infortúnio, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. O dever de ficar no local do acidente não implica na obrigação de se autoincriminar, já que o condutor pode, dentre outras condutas, permanecer calado.
Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE OMISSÃO DE SOCORRO E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE
(ARTS. 304 C/C 305, TODOS DO CTB)– SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS FIRMES E COESOS E EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOCUMENTAL – DOLO EVIDENCIADO NOS TIPOS PENAIS
– SUPRIMENTO DA OMISSÃO DE SOCORRO POR TERCEIRO NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL DO AGENTE CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO – INTELECÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 304 DO CTB – OBSERVÂNCIA DO TEMA Nº 907 DO STF NA HIPÓTESE CONCRETA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJ-SE - Apelação Criminal: 00114665320238250053, Relator.: Gilson Felix dos Santos, Data de Julgamento: 08/08/2024, CÂMARA CRIMINAL, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL –
OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 304 DO CTB)
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECHAÇAMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
RÉU

QUE SE EVADIU DO LOCAL DA OCORRÊNCIA, SEM PRESTAR ASSISTÊNCIA À VÍTIMA, DEIXANDO O ACIONAMENTO DO SAMU A CARGO DE POPULARES – SUPRIMENTO DA OMISSÃO POR TERCEIROS QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL DO CONDUTOR

–
PRETENSÃO DE ACATAMENTO DA TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ÓBITO OCORREU EM MOMENTO ANTERIOR À CHEGADA DO SAMU – ACUSADO QUE SEQUER VERIFICOU AS CONDIÇÕES DA VÍTIMA PARA AFERIRR EVENTUAL ÓBITO NO LOCAL - PRESERVAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJ-SE, Apelação Criminal Nº 202200344731 Nº único:
0001543-93.2019.8.25.0036
- CÂMARA CRIMINAL, Relator (a):
Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos
- Julgado em 16/02/2023, grifos nossos).

Na espécie, a
versão levantada pela ré de que não se evadiu do local e sim, fora obrigada a fugir face a iminência de linchamento popular é isolada, frágil e em dissonância com o caderno probatório, que aponta a omissão de socorro e a fuga do local do acidente para livrar-se da responsabilidade civil ou criminal.

A esse respeito, comungo do entendimento de que não existe restrição na valoração como prova dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante da ré, especialmente quando compromissados e prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo prova de que estejam faltando com a verdade. Portanto, o depoimento dos policiais, até prova em contrário, possui valor probante, sendo prova suficiente para um édito condenatório, desde que em consonância com as demais provas. É o caso dos autos.

Sem embargo, inviável também o acolhimento da tese absolutória quanto ao crime previsto no
art. 306,

§1º, II, e §2º, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n 9.503/1997),
ante
a ausência de prova inequívoca de que a ré estava com a capacidade psicomotora alterada, pois temerário cogitar-se em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e autoria delitivas, em face das provas orais colhidas, as quais ratificaram que a apelante conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez.

Com efeito,
a Lei nº 12.760/2012 passou a prever diversas formas de se aferir a capacidade psicomotora do agente, a fim de constatar se o indivíduo conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa.

Dessa feita,
a prova testemunhal e o comportamento do agente nas condições descritas no art. 306 do CTB, são suficientes para constatar a alteração da capacidade psicomotora do condutor, conforme se depreende dos elucidativos relatos das testemunhas supra.

Sobre o caso, a alteração da capacidade psicomotora da ré refletida em sinais característicos de embriaguez foi ratificada por testemunhos de policiais, elementos que nos termos da lei, afiguram-se suficientes à sua responsabilização penal. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 306, § 1º, II DO CTB. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROVADA. PROVA ROBUSTA.
TERMO DE CONSTATAÇÃO EFETUADO PELA POLÍCIA.
SINAIS DE EMBRIAGUEZ. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. 1. Com o advento da Lei 12 .760/2012, o artigo 306 do CTB, complementado pela Resolução 432/2013 do CONTRAN, passou a prever diversas formas de se aferir a capacidade psicomotora do agente, a fim de constatar se o mesmo conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa. 2. A constatação da embriaguez do agente ou a alteração da sua capacidade psicomotora se dá por meio de laudos técnicos e/ou pela prova testemunha, decorrente do discernimento do agente de trânsito acerca das condições físicas e psíquicas do condutor
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00386573520218130261 1 .0000.24.241144-5/001, Relator.: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 03/07/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/07/2024, grifos nossos).

No ponto, de acordo com a alteração trazida na Lei nº 12.760/2012, não é mais necessária a realização de teste de alcoolemia ou exame de sangue para se comprovar o estado de embriaguez do condutor do veículo automotor, vez que estando comprovado que a ré dirigia o veículo sob o efeito de bebida alcoólica, configurado está o delito do artigo
306
do
CTB
. Para corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL -
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
(ART. 306, CAPUT, E § 1º, II, E ART. 298, III, AMBOS DA LEI 9.503/97) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - REJEIÇÃO - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
TESTE DO BAFÔMETRO NÃO REALIZADO - ESTADO ETÍLICO EVIDENTE - VIABILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS - PROVA TESTEMUNHAL
- DOSIMETRIA DA PENA - FIXAÇÃO ADEQUADA. -Não se conhece do pedido de trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, após a prolação da sentença -Comete o crime capitulado no artigo 306 do CTB, com redação dada pela Lei 11.705/2008, de perigo abstrato, o agente que dirige o veículo automotor sob o efeito de álcool em quantidade superior à permitida pela lei, o que restou devidamente comprovado nos autos -
De acordo com o disposto no art. 306 da Lei nº 9.503/97, com redação dada pela Lei nº 12 .760/12, a alteração da capacidade psicomotora da ré, em razão da ingestão de bebida alcoólica, diante da recusa à realização do teste do etilômetro, pode ser demonstrada por outros meios de prova -O teste de bafômetro ou o exame clínico não se mostram imprescindíveis para a verificação do estado de alcoolemia do condutor do veículo, que pode ser constatado pelo agente de trânsito em razão da existência de notórios sinais de embriaguez
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00074987420208130143, Relator.: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 03/09/2024, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/09/2024, grifos nossos).

Outrossim, cabe mencionar que o delito de embriaguez ao volante é crime de perigo abstrato, caracterizando-se com a simples condução de automóvel, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica ou outra substância psicoativa, sendo desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta consubstanciada na direção de forma anormal ou perigosa, até porque a objetividade jurídica da norma em exame transcende a mera tutela da incolumidade pessoal, seja de pessoa determinada ou indeterminada, para alcançar, também, a proteção da higidez física de terceiros e da sociedade como um todo, assegurada pelo maior nível de segurança nas vias públicas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE.
PRECEDENTE. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, para a tipificação do crime de embriaguez ao volante, "a partir da vigência das Leis n.
11.705
/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora"
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021.) 2. A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art.
306
do
Código de Trânsito Brasileiro
, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova. 3. Hipótese em que as instâncias ordinárias, após análise acurada das provas dos autos, concluíram pela comprovação da materialidade do delito previsto no art.
306
do
CTB
com apoio no resultado do teste de alcoolemia, na palavra dos agentes policiais, no exame clínico, bem como no depoimento prestado pelo acusado em Juízo, no qual confirmou a ingestão de bebidas alcoólicas antes de tomar a direção do veículo. Assim, a reversão do acórdão recorrido, de modo a absolver o acusado, demandaria revolvimento fático- probatório, incabível na via do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental improvido (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO
, relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023, grifos nossos).

Trata-se, na verdade, de uma medida de política criminal que visa proteger, ainda que de maneira abstrata, bens jurídicos de suma importância, tal como a vida, a integridade física dos indivíduos, o patrimônio e outros.

Por todo o exposto, não há dúvida de que a ré, quando do flagrante, estava sob o efeito de álcool que a toda evidência, influencia na capacidade psicomotora.

Com tais considerações, inviável o acolhimento do pedido absolutório defensivo, o que faço com fulcro em entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). LESÃO CORPORAL, CULPOSA (ART. 303 DO CTB). OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 304 DO CTB). FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 305 DO CTB). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
É de rigor a condenação pelo crime dos art. 303, 304, 305 e 306 do CTB, quando suficientemente comprovadas a materialidade e autoria delitivas. Recurso não provido.
APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 7009442-68 .2022.822.0014, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de julgamento: 15/05/2024 (TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 70094426820228220014, Relator.: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 15/05/2024, Gabinete Des. Francisco Borges, grifos nossos).

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Sob esse aspecto,
considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear a fixação da pena de multa,
em que pese não ter sido requerido pela defesa a reforma dosimétrica,
observa-se que, para a pena privativa de liberdade imposta na sentença, a quantidade final de 100 (cem) dias-multa revela-se excessiva e desproporcional.

Assim,
unicamente quanto à pena de multa,
a fim de manter a proporcionalidade com a sanção corporal e
em observância aos parâmetros estabelecidos no artigo 49 do CP, faz-se necessária a adequação da reprimenda pecuniária
fixando-a em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
dou parcial provimento
, redimensionando de ofício unicamente a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, nos termos explicitados na fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____de ________de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/10/2025